Tribunal: STF
Processo: RHC 66688
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-26
Data de publicação: 1988-08-26

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSAO. FATO TIPICO (ART.
47, L.C.P.). INEPCIA DA PORTARIA NÃO CONFIGURADA. INDICIO DE
AUTORIA. IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL CABIVEL (SÚMULA 568). TRANCAMENTO
INVIAVEL DO PROCESSO JUDICIALIFORME.
RHC  IMPROVIDO.